Tribunal: STJ
Processo: 0002661-20.2019.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760193 - DF
(2024/0364123-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: A S DE S M
ADVOGADOS
: GAMIL FÖPPEL EL HIRECHE - BA017828
GISELA BORGES DE ARAÚJO - BA027221
FERNANDO DA COSTA TOURINHO NETO - BA002364
IZABELA LOBO BUENO - DF054755
YURI RANGEL SALES FELICIANO - BA061926
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: A T C N
ADVOGADOS
: FLÁVIO SCHEGERIN RIBEIRO - DF021451
HYAGO CARDOSO SAMPAIO - DF048843
ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - DF064783
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO-
DESVIO.
OMISSÃO
CONFIGURADA.
ABSOLVIÇÃO
E
RECONHECIMENTO DE LEGALIDADE PELO CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA (CNJ). AFASTAMENTO DO DOLO. INDEPENDÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS. MITIGAÇÃO. ESVAZIAMENTO DA JUSTA CAUSA PENAL.
EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP).
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade,
contradição, ambiguidade ou omissão no julgado (art. 619 do CPP). No
caso, verifica-se omissão do acórdão embargado quanto à detida análise
dos reflexos jurídicos da decisão absolutória proferida pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) sobre a justa causa para a persecução penal.
2. Extrai-se dos autos que a instância máxima de controle correcional
(CNJ), após exaustiva instrução, não procedeu a mero arquivamento por
insuficiência probatória. O órgão atestou, categoricamente, a legalidade das
decisões proferidas pela magistrada (ausência de teratologia), bem como a
inexistência de dolo de favorecimento e a não comprovação de amizade
íntima com o arrematante.
3. Embora vigore no ordenamento jurídico a regra geral da independência
entre as esferas cível, administrativa e penal, a jurisprudência desta Corte
Superior consolidou orientação no sentido de mitigar referido postulado em
Documento eletrônico VDA55909998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:25:40
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: d9e10b9e-b7a8-410a-918f-abbfde551d71

prestígio à coerência do sistema sancionatório estatal (
).
distinguishing
Quando a instância administrativa, em decisão de mérito, afasta
peremptoriamente a materialidade do ilícito ou o próprio dolo da conduta, tal
conclusão irradia efeitos para a seara criminal, inviabilizando a persecução
penal. Precedentes (AgRg nos EDcl no HC n.
de minha
601.533/SP,
relatoria, Sexta Turma, DJe de 1o/
; e EDcl no RHC n.
10/2021
173.448/DF,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.
19/5/2023)
4. A imputação do crime de peculato-desvio (art. 312 do CP) exige a
inequívoca demonstração do dolo específico. Certificada a ausência desse
elemento anímico e a licitude dos atos jurisdicionais pelo CNJ, esvazia-se
por completo o elemento subjetivo do tipo penal, fulminando a justa causa e
evidenciando o acerto do Tribunal de origem ao rejeitar a denúncia por
atipicidade da conduta.
5. Reconhecida a atipicidade da conduta da magistrada e o esvaziamento
da justa causa por motivos de caráter objetivo, impõe-se a extensão dos
efeitos absolutórios e obstrutivos ao corréu particular (arrematante), nos
termos do
do Código de Processo Penal, porquanto inviável a
art. 580
subsistência do crime de peculato imputado a terceiro sem a configuração
do desvio doloso pelo agente estatal.
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar
provimento ao agravo regimental de A S de S M, com extensão de efeitos
ao corréu A T C N, e negar provimento ao recurso especial do Ministério
Público Federal, restabelecendo-se integralmente o acórdão do Tribunal
Regional Federal da 1a Região que rejeitou a denúncia.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração, com efeitos modificativos, para dar provimento ao agravo regimental de A
S de S M, com extensão de efeitos ao corréu A T C N, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55909998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:25:40
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: d9e10b9e-b7a8-410a-918f-abbfde551d71

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760193 - DF
(2024/0364123-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: A S DE S M
ADVOGADOS
: GAMIL FÖPPEL EL HIRECHE - BA017828
GISELA BORGES DE ARAÚJO - BA027221
FERNANDO DA COSTA TOURINHO NETO - BA002364
IZABELA LOBO BUENO - DF054755
YURI RANGEL SALES FELICIANO - BA061926
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: A T C N
ADVOGADOS
: FLÁVIO SCHEGERIN RIBEIRO - DF021451
HYAGO CARDOSO SAMPAIO - DF048843
ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - DF064783
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO-
DESVIO.
OMISSÃO
CONFIGURADA.
ABSOLVIÇÃO
E
RECONHECIMENTO DE LEGALIDADE PELO CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA (CNJ). AFASTAMENTO DO DOLO. INDEPENDÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS. MITIGAÇÃO. ESVAZIAMENTO DA JUSTA CAUSA PENAL.
EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP).
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade,
contradição, ambiguidade ou omissão no julgado (art. 619 do CPP). No
caso, verifica-se omissão do acórdão embargado quanto à detida análise
dos reflexos jurídicos da decisão absolutória proferida pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) sobre a justa causa para a persecução penal.
2. Extrai-se dos autos que a instância máxima de controle correcional
(CNJ), após exaustiva instrução, não procedeu a mero arquivamento por
insuficiência probatória. O órgão atestou, categoricamente, a legalidade das
decisões proferidas pela magistrada (ausência de teratologia), bem como a
inexistência de dolo de favorecimento e a não comprovação de amizade
íntima com o arrematante.
3. Embora vigore no ordenamento jurídico a regra geral da independência
entre as esferas cível, administrativa e penal, a jurisprudência desta Corte
Superior consolidou orientação no sentido de mitigar referido postulado em
prestígio à coerência do sistema sancionatório estatal (
).
distinguishing
Documento eletrônico VDA55909947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:19
Código de Controle do Documento: 011636fb-e39b-4dca-be32-7a197115d371

Quando a instância administrativa, em decisão de mérito, afasta
peremptoriamente a materialidade do ilícito ou o próprio dolo da conduta, tal
conclusão irradia efeitos para a seara criminal, inviabilizando a persecução
penal. Precedentes (AgRg nos EDcl no HC n.
de minha
601.533/SP,
relatoria, Sexta Turma, DJe de 1o/
; e EDcl no RHC n.
10/2021
173.448/DF,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.
19/5/2023)
4. A imputação do crime de peculato-desvio (art. 312 do CP) exige a
inequívoca demonstração do dolo específico. Certificada a ausência desse
elemento anímico e a licitude dos atos jurisdicionais pelo CNJ, esvazia-se
por completo o elemento subjetivo do tipo penal, fulminando a justa causa e
evidenciando o acerto do Tribunal de origem ao rejeitar a denúncia por
atipicidade da conduta.
5. Reconhecida a atipicidade da conduta da magistrada e o esvaziamento
da justa causa por motivos de caráter objetivo, impõe-se a extensão dos
efeitos absolutórios e obstrutivos ao corréu particular (arrematante), nos
termos do
do Código de Processo Penal, porquanto inviável a
art. 580
subsistência do crime de peculato imputado a terceiro sem a configuração
do desvio doloso pelo agente estatal.
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar
provimento ao agravo regimental de A S de S M, com extensão de efeitos
ao corréu A T C N, e negar provimento ao recurso especial do Ministério
Público Federal, restabelecendo-se integralmente o acórdão do Tribunal
Regional Federal da 1a Região que rejeitou a denúncia.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
contra o
A S de S M
acórdão de minha relatoria que negou provimento ao agravo regimental, assim
ementado (fls.
):
2.445/2.446
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. CRIME DE PECULATO. DECISÃO
MANTIDA.
1. A oposição de embargos de declaração pelo Ministério Público Federal,
com fundamentos diversos, não caracteriza preclusão consumativa e não torna o
recurso especial intempestivo diante da desistência dos embargos de declaração
pela satisfação da pretensão recursal.
2. A análise do recurso especial não implica reexame de fatos e provas, mas
apenas a verificação da descrição fática e dos elementos expostos na denúncia
para o seu recebimento, não incidindo no óbice da Súmula 7/STJ.
3. O recebimento da denúncia é decisão interlocutória que exige apenas
indícios de autoria e materialidade do delito, sem necessidade de demonstração
de convencimento absoluto do magistrado ou análise definitiva da adequação
típica.
4. A denúncia descreveu adequadamente a conduta criminosa, com
detalhada exposição do fato típico penal, circunstâncias, qualificação dos
acusados e classificação do delito.
5. O crime de peculato abrange o desvio de valores em razão da posse
direta ou indireta do bem pelo funcionário público, incluindo a disponibilidade
jurídica do bem, o que se verifica no caso em análise.
Documento eletrônico VDA55909947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:19
Código de Controle do Documento: 011636fb-e39b-4dca-be32-7a197115d371

6. A materialidade e os indícios de autoria foram demonstrados na inicial
acusatória, cabendo a deliberação definitiva sobre a prática do ilícito após a
instrução probatória.
7. Agravo regimental improvido.
Sustenta a parte embargante, em síntese, a existência de vícios no acórdão,
notadamente omissões, contradições e deficiência de fundamentação.
Aponta vício de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, ao
argumento de que não houve enfrentamento analítico das teses do agravo regimental,
com invocação genérica da independência das instâncias, sem exame detido dos
efeitos da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em processo
administrativo disciplinar (PAD), que absolveu a magistrada por reconhecer a
regularidade de suas condutas e afastar a existência de dolo, favorecimento e amizade
íntima, circunstâncias que, a seu ver, esvaziariam a justa causa penal (fls.
).
2.466/2.469
Alega omissão quanto à intempestividade do recurso especial do Ministério
Público Federal, pela ausência de indicação precisa dos embargos de declaração com
efeito interruptivo, sustentando que embargos desistidos ou não conhecidos não
interrompem prazo nem viabilizam prequestionamento (fls.
).
2.469/2.472
Suscita omissão quanto à incidência da
diante da ausência
Súmula 83/STJ,
de fundamentação para afastar o óbice, sem demonstração de divergência em relação
à jurisprudência desta Corte (fls.
).
2.472/2.474
Indica, ainda, omissão e contradição quanto aos efeitos da absolvição no
PAD do CNJ, defendendo a inaplicabilidade da regra de independência das instâncias,
diante do reconhecimento da inexistência de dolo e da legalidade dos atos, o que
configuraria negativa de autoria ou inexistência do fato, com repercussão na justa
causa penal (fls.
).
2.474/2.479
Aduz omissão e risco de supressão de instância, pois o recebimento
imediato da denúncia por esta Corte teria deixado de apreciar preliminares suscitadas
na resposta à acusação e não examinadas pelo Tribunal de origem, em alegada
violação do juiz natural e da ampla defesa (fls.
).
2.479/2.480
Aponta, também, omissão quanto à atipicidade (art. 312 do CP), pela
ausência de esclarecimento sobre o objeto material do peculato e sobre a suficiência
da noção de proveito econômico para afastar a conclusão de atipicidade reconhecida
na origem (fls.
).
2.481/2.482
Por fim, indica contradição interna (
, pois, embora o acórdão
Súmula 7/STJ)
afirme não haver reexame fático-probatório, procede à análise de elementos concretos
Documento eletrônico VDA55909947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:19
Código de Controle do Documento: 011636fb-e39b-4dca-be32-7a197115d371

do caso, o que demandaria a delimitação dos limites do exame realizado (fls.
).
2.482/2.483
Requer, ao final, o saneamento dos vícios apontados, inclusive com efeitos
infringentes e para fins de prequestionamento (fls.
).
2.466/2.483
O Ministério Público Federal apresenta impugnação às fls. 2.500/2.507,
requerendo o não conhecimento ou, acaso conhecido, o não provimento dos embargos
de declaração.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração merecem acolhimento.
Com efeito, o recurso integrativo, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, destina-se a suprir omissões, bem como a sanar ambiguidades,
obscuridades ou contradições no julgado.
No caso em exame, assiste razão à embargante quanto à apontada omissão
no enfrentamento de tese central deduzida no agravo regimental: o impacto da
absolvição meritória proferida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre a justa
causa penal.
Ao julgar o agravo regimental, este Colegiado limitou-se a consignar (fl.
2.458):
[...] As demais questões suscitadas pela defesa, de inexistência de desvio,
dolo específico e amizade íntima como elemento de favorecimento, são questões
que se relacionam com o mérito da ação penal e, pela sua natureza, dependem da
instrução probatória.
Dessa forma, a materialidade e os indícios de autoria foram demonstrados
na inicial acusatória, cabendo a deliberação definitiva sobre a eventual prática do
ilícito após a realização da instrução probatória.
Nesse sentido, vale ressaltar o entendimento desta Corte no sentido de que
a denúncia que contém indícios mínimos de autoria e materialidade preenche os
requisitos de justa causa (AgRg no RHC n.
de minha relatoria, Sexta
195.558/PB,
Turma, DJEN de
.
11/3/2025)
Rememore-se que a apuração administrativa não vincula a persecução
penal, devendo ser privilegiado o princípio da independência entre as esferas cível,
administrativa e penal. [...]
Ocorre que, não obstante os fundamentos acima declinados, verifica-se que,
de fato, não houve a análise detida dos documentos de fls.
Referidos
2.367/2.423.
Documento eletrônico VDA55909947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:19
Código de Controle do Documento: 011636fb-e39b-4dca-be32-7a197115d371

elementos, por sua natureza e profundidade, exigem um cotejo que transcende a
aplicação genérica do princípio da independência das instâncias, reclamando o devido
jurisprudencial.
distinguishing
A controvérsia central consiste em definir se a cognição exauriente realizada
pelo Órgão de Cúpula do Poder Judiciário (CNJ), que reconheceu a legalidade dos
atos jurisdicionais e a ausência de dolo, é apta a esvaziar a justa causa para a
persecução penal pelo crime de peculato, não obstante a regra geral da independência
das instâncias.
Da análise percuciente do acórdão prolatado pelo CNJ no Processo
Administrativo Disciplinar n. 0002958-80.2023.2.00.0000 (fls.
), verifica-se
2.367/2.423
que não houve um mero arquivamento por insuficiência probatória, mas sim um
pronunciamento de mérito que infirmou os próprios alicerces fáticos da imputação
penal.
Após ampla instrução, o Conselho Nacional de Justiça julgou improcedente
o PAD e determinou o retorno da magistrada às suas funções, assentando as
seguintes premissas essenciais:
o CNJ concluiu que não foi
a) ausência de dolo e legalidade estrita:
identificada
, e que não se
nenhuma decisão teratológica proferida pela magistrada
verificou
(fls. 2.370; 2.409; e 2.417). Os atos judiciais
qualquer dolo de favorecimento
que baseiam a exordial, notadamente a ordem de penhora e a irretratabilidade da
arrematação, revelaram-se amparados pelos arts. 655 do Código de Processo Civil de
1973, que vigorava à época dos fatos, e 903 do Código de Processo Civil de 2015 (fl.
2.396);
afastou-se o alegado vínculo subjetivo
b) inexistência de amizade íntima:
espúrio, consignando-se que a prova testemunhal colhida revela apenas interações
, insuficientes para inquinar a imparcialidade da magistrada
sociais em eventos públicos
(fls. 2.370 e
); e
2.414/2.416
a suposta celeridade atípica foi rechaçada
c) regularidade procedimental:
por depoimentos que confirmaram a compatibilidade da dinâmica de minutação com a
prática institucional (fls.
), ficando ainda comprovado que a hasta pública
2.406/2.408
detinha respaldo jurídico em decisão liminar do Órgão Especial do Tribunal Regional
do Trabalho da 5a Região (MS n. 0001135-28.2016.5.05.0000 – fls. 2.370;
;
2.405/2.408
e 2.413).
Documento eletrônico VDA55909947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:19
Código de Controle do Documento: 011636fb-e39b-4dca-be32-7a197115d371

É cediço que vigora, no ordenamento jurídico pátrio, o postulado da
independência e autonomia entre as esferas cível, administrativa e penal.
Em estrita observância a essa regra, o próprio CNJ assentou que a rejeição
da denúncia pelo Tribunal Regional Federal (por atipicidade e falta de justa causa) não
exercia força vinculante sobre o processo disciplinar, porquanto não se equiparava a
uma sentença penal absolutória, transitada em julgado, que reconhecesse a
inexistência material do fato ou a negativa de autoria (exegese do
I e IV, do
art. 386,
CPP – fls.
).
2.382/2.384
Todavia, a questão que se coloca no presente recurso especial exige um
rigoroso. A perspectiva a adotar não é a da vinculação da instância
distinguishing
administrativa pela penal, mas sim a aferição da viabilidade da própria ação penal
perante a demonstração cabal, na via administrativa correcional
(justa causa)
competente, de que o fato imputado é lícito e desprovido de dolo.
A jurisprudência das Cortes Superiores tem consolidado o entendimento de
que a regra da incomunicabilidade comporta mitigação em situações excepcionais. A
independência das esferas deve ceder espaço à coerência e à racionalidade do
sistema sancionatório estatal quando a instância administrativa, de forma categórica e
exauriente, afasta a ilicitude da conduta ou atesta a absoluta inexistência do elemento
subjetivo indispensável à tipificação penal.
Ilustrando esse entendimento: AgRg na Rcl n.
relator Ministro
47.632/DF,
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
10/12/2025,
AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
23/12/2025;
REsp n. 2.196.287/PB,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
10/12/2025,
16/12/2025;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.187.081/PB,
DJEN de
EDcl no HC n.
de minha relatoria, Sexta
14/4/2025,
24/4/2025;
758.475/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
AgRg nos EDcl no
27/11/2024,
2/12/2024;
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado
AREsp n. 2.065.065/SC,
do TJDFT), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
EDcl no RHC n.
relator Ministro
13/8/2024,
22/8/2024;
173.448/DF,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/5/2023,
19/5/2023,
dentre outros.
Além disso, a configuração do crime de peculato-desvio (art. 312 do CP)
reclama a demonstração inconteste do dolo específico, consubstanciado na vontade
livre e consciente de desviar bens ou valores em proveito próprio ou de terceiro.
Documento eletrônico VDA55909947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:19
Código de Controle do Documento: 011636fb-e39b-4dca-be32-7a197115d371

A propósito, a Corte Especial deste Superior Tribunal já assentou que a
evidência desse elemento subjetivo é imprescindível para o próprio recebimento da
denúncia (APn n.
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
1.044/DF,
julgado em
DJe de
.
19/4/2023,
26/4/2023)
Sendo assim, uma vez que o Conselho Nacional de Justiça, após exauriente
cognição, atestou a absoluta legalidade dos atos jurisdicionais, rechaçando
peremptoriamente a existência de amizade íntima e de qualquer dolo de
favorecimento, fica integralmente fulminado o elemento anímico exigido para a
tipificação da conduta imputada.
Esta colenda Sexta Turma já perfilhou o entendimento de que a constatação
da inexistência de dolo na via extrapenal repercute na esfera criminal. Destaca-se o
escólio do AgRg nos EDcl no HC n.
de minha relatoria, DJe de 1o/
601.533/SP,
10/2021,
no qual se consignou que a autonomia das esferas há que ceder espaço à coerência
.
que deve existir entre as decisões sancionatórias
Nesse contexto, manter o recebimento da denúncia sob o manto genérico
do princípio
, ignorando a robusta prova consubstanciada na
in dubio pro societate
decisão de fls.
configura manifesto constrangimento ilegal por ausência
2.367/2.423,
de justa causa. Carece de racionalidade processual e consubstancia excesso de
imputação submeter a magistrada ao peso de uma persecução penal por peculato
decorrente da sua atividade judicante, quando o órgão máximo de controle atestou que
as suas decisões observaram os parâmetros legais ditados pelo Código de Processo
Civil e pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN).
Assim, suprimido o elemento anímico indispensável à configuração do delito
e atestada a licitude do procedimento, revela-se irretocável a conclusão alcançada pelo
Tribunal Regional Federal da 1a Região, que rejeitou a exordial acusatória por
atipicidade e falta de justa causa.
No que tange aos efeitos desta decisão, incide à espécie a regra prevista no
do Código de Processo Penal. Considerando que o trancamento da ação
art. 580
penal em relação à magistrada (A S de S M) fundamenta-se no esvaziamento da justa
causa e na atipicidade (ausência de desvio doloso), circunstâncias de caráter objetivo
que não se restringem a condições de cunho estritamente pessoal, os efeitos
absolutórios devem, obrigatoriamente, ser estendidos ao corréu (A T C N). Afinal, a
imputação de peculato ao particular pressupõe o desvio doloso perpetrado pelo
funcionário público; infirmado este, a acusação contra o terceiro carece, de igual sorte,
de viabilidade jurídica.
Documento eletrônico VDA55909947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:19
Código de Controle do Documento: 011636fb-e39b-4dca-be32-7a197115d371

Desse modo, permanece íntegra a conclusão do Tribunal Regional no
julgamento do Processo n. 0002661-20.2019.4.01.0000.
Fica prejudicada a análise das demais teses defensivas.
Ante o exposto,
os embargos de declaração,
acolho
com efeitos
, para
ao agravo regimental de A S de S M, com
modificativos
dar provimento
extensão dos efeitos ao corréu (art. 580 do CPP), e
ao recurso
negar provimento
especial do Ministério Público Federal, mantendo-se integralmente a rejeição da
denúncia, consoante o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região
no julgamento do Processo n. 0002661-20.2019.4.01.0000.
Documento eletrônico VDA55909947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:19
Código de Controle do Documento: 011636fb-e39b-4dca-be32-7a197115d371

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0364123-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.760.193 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00026612020194010000 26612020194010000 3761820194013310
PAUTA: 11/03/2026
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: A T C N
ADVOGADOS
: FLÁVIO SCHEGERIN RIBEIRO - DF021451
HYAGO CARDOSO SAMPAIO - DF048843
ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - DF064783
AGRAVADO
: A S DE S M
ADVOGADO
: GAMIL FÖPPEL EL HIRECHE - BA017828
ADVOGADOS
: GISELA BORGES DE ARAÚJO - BA027221
FERNANDO DA COSTA TOURINHO NETO - BA002364
ADVOGADOS
: IZABELA LOBO BUENO - DF054755
YURI RANGEL SALES FELICIANO - BA061926
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: A S DE S M
ADVOGADO
: GAMIL FÖPPEL EL HIRECHE - BA017828
ADVOGADOS
: GISELA BORGES DE ARAÚJO - BA027221
FERNANDO DA COSTA TOURINHO NETO - BA002364
ADVOGADOS
: IZABELA LOBO BUENO - DF054755
YURI RANGEL SALES FELICIANO - BA061926
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: A T C N
ADVOGADOS
: FLÁVIO SCHEGERIN RIBEIRO - DF021451
HYAGO CARDOSO SAMPAIO - DF048843
ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - DF064783
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, com efeitos
modificativos, para dar provimento ao agravo regimental de A S de S M, com extensão de
efeitos ao corréu A T C N, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
C5422454490<50561914<1@
2024/0364123-1 - AREsp 2760193 Petição : 2025/0123715-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:21:29
Código de Controle do Documento: E1AFA898-2F3C-4FA9-8322-58D42D00C9D7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0364123-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.760.193 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422454490<50561914<1@
2024/0364123-1 - AREsp 2760193 Petição : 2025/0123715-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:21:29
Código de Controle do Documento: E1AFA898-2F3C-4FA9-8322-58D42D00C9D7